Tribunal: TJMT
Processo: 1014214-53.2020.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014214-53.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ARAUJO LIMA - CPF: 054.397.941-58 (APELANTE), DEIDJAN CARLOS GUEDES (ASSISTENTE), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (ASSISTENTE), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (ASSISTENTE), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (ASSISTENTE), MARCELO VELOSO ARAUJO - CPF: 060.978.911-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM RESIDÊNCIA. VÍNCULO COM OUTRO TRAFICANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 667 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal, aplicação do redutor do tráfico privilegiado e fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) verificar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) determinar se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por depoimentos de policiais militares, laudo pericial, auto de apreensão e mensagens de celular, demonstra a prática de tráfico de drogas, evidenciada pela forma de acondicionamento da substância, presença de papel filme no local e pelo vínculo com outro traficante, revelado por meio de conversas por meio de aplicativo de celular e depoimentos.

A versão do réu de que seria apenas usuário habitual de maconha não encontra respaldo suficiente para afastar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da constatação de elementos compatíveis com atividade mercantil.

A desclassificação do crime do art. 33 para o delito do art. 28 da Lei de Drogas foi afastada, diante da incompatibilidade entre a versão defensiva e os elementos de prova constantes dos autos.

A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi rejeitada, considerando a existência de indícios de dedicação a atividades criminosas, com base na habitualidade da conduta e na atuação em conjunto com outro traficante.

A pena-base foi parcialmente revista para excluir a valoração negativa da natureza da droga, mantendo-se, todavia, a exasperação de 1/6 em razão da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos de policiais corroborados por outros elementos probatórios, como apreensão de droga, apetrechos para venda e comunicação entre réu e usuários de drogas.

A existência de indícios de habitualidade e atuação em conjunto com outro suspeito detido com drogas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, sendo indevida quando baseada na apreensão de droga de um única natureza e quantidade não expressivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 59; CPP, arts. 386, VII, e 244; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 03.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, DJe 29.05.2020; TJMT, Enunciados n. 08 e 30 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito tipificado no
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Consta dos autos que, em 20 de setembro de 2020, o coacusado
Marcelo Veloso Araújo
, após ter sido abordado por policiais militares, em razão de denúncia anônima sobre tráfico de drogas na Avenida dos Jacarandás, bairro Jardim das Primaveras, foi flagrado na posse de 27 porções de cocaína e 9 porções de maconha, todas fracionadas e embaladas de forma típica a caracterizar o comércio ilícito.

Ao ser indagado pelos agentes, Marcelo indicou
Lucas Araújo Lima
, vulgo “Pinduka”, como seu fornecedor, alegando que na residência deste haveria mais substâncias entorpecentes.

De posse dessa informação, os policiais dirigiram-se ao endereço indicado e, após breve entrevista com o apelante, localizaram no interior do imóvel 8 porções de maconha (totalizando 47,4g), além de um rolo de papel filme, objeto comumente associado ao acondicionamento de drogas destinadas à venda.

O apelante declarou ser usuário habitual de maconha há cerca de cinco anos, afirmando ter adquirido a substância por R$ 50,00 junto a Marcelo, com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação (policiais militares) e pela defesa (familiares do réu), os quais todos confirmaram, respectivamente, a apreensão dos entorpecentes e o histórico de uso pessoal do acusado.

O Juízo
a quo
entendeu estarem presentes elementos suficientes à configuração do delito de tráfico de drogas, com base nos depoimentos dos agentes públicos, na forma de acondicionamento do material ilícito, na presença de apetrecho típico da mercancia e na suposta vinculação do réu com Marcelo — o qual, ressalte-se,
não foi ouvido em juízo
.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando: a) a absolvição, por insuficiência de provas para a condenação; b) alternativamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal); c) subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); d) por fim, a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo, sob o argumento de que a prova constante dos autos é robusta e harmônica, destacando-se os depoimentos policiais e a apreensão de entorpecentes prontos para a comercialização.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se igualmente pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

No dia 20 de setembro de 2020, policiais militares do município de Sinop/MT receberam denúncia anônima relatando a prática de tráfico de drogas na Avenida dos Jacarandás, situada no bairro Jardim das Primaveras. A equipe de inteligência foi acionada e passou a realizar monitoramento no local, ocasião em que visualizou o indivíduo Marcelo Veloso Araújo repassando objetos a terceiros em circunstâncias suspeitas. Ao ser abordado, Marcelo tentou empreender fuga, mas foi devidamente contido pelos agentes públicos.

Durante a revista pessoal, foram encontradas em poder de Marcelo 27 porções de cocaína e 9 porções de maconha, todas devidamente fracionadas, o que, segundo os policiais, indicaria destinação para o comércio ilícito.

Em entrevista informal realizada no momento da abordagem, Marcelo apontou um indivíduo conhecido como “Pinduka”, posteriormente identificado como
Lucas Araújo Lima
, como sendo seu fornecedor. Indicou, ainda, o endereço residencial de Lucas. A guarnição se dirigiu até o local e, após breve questionamento, Lucas autorizou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram localizadas 8 porções de maconha (totalizando 47,4g), além de um rolo de papel filme, comumente utilizado na embalagem de substâncias entorpecentes para comercialização.

O acusado afirmou, em sede policial, ser usuário de maconha há aproximadamente cinco anos, alegando ter solicitado a Marcelo a quantia de R$ 50,00 em droga para uso próprio. Negou, ainda, qualquer envolvimento com o tráfico. Seus familiares — mãe e irmãos — confirmaram sua condição de usuário habitual, negando conhecimento sobre eventual prática de comércio de drogas.

Apesar das alegações defensivas, Lucas foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento nos depoimentos dos policiais militares, na quantidade e na forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, bem como na eventual relação com Marcelo, que, em declaração informal, o teria apontado como seu “sócio” na atividade ilícita.

Contra referida sentença, a defesa interpôs recurso, requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes, a desclassificação para o tipo de posse de droga para consumo pessoal ou, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Apresentados os contornos fáticos, passo à análise do mérito recursal.

I. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

A defesa sustenta a ausência de provas seguras e concretas quanto ao envolvimento do apelante na prática do tráfico de drogas, alegando que a exígua quantidade de maconha apreendida, a inexistência de fracionamento típico para comercialização, bem como a ausência de instrumentos usualmente empregados na mercancia ilícita, como balança de precisão ou valores em dinheiro trocado, reforçam a tese de que a substância se destinava exclusivamente ao consumo próprio.

Argumenta, ademais, que a condenação teve como fundamento exclusivo os depoimentos dos policiais militares e uma suposta declaração extrajudicial atribuída ao corréu Marcelo, a qual não foi ratificada em juízo, carecendo, por isso, de força probatória. Diante da fragilidade do conjunto de provas, requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do acusado.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 280883360, p. 2), Boletim de Ocorrência (ID. 280883360, p. 3), Auto de Apreensão (ID. 280883360, p. 9), Depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência (ID. 280883360, pp. 10 e 12) e Laudo de Constatação de Droga n. 500.2.04.2020.010440-01 (ID. 280883360, p. 25).

Quanto à autoria delitiva, verifica-se que foram localizadas na residência do apelante 8 (oito) porções de maconha, totalizando 47,4g, além de um rolo de plástico filme, material comumente associado à mercancia de entorpecentes, conforme consignado no Auto de Apreensão (ID 280883360, p. 9) e corroborado pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, dos quais se destacam-se os seguintes trechos:

Oitiva PM Pedro:

(...) PM Pedro: Então, recebemos denúncia de que esse rapaz estaria até ficando ali no bairro Primavera, na Avenida Jacarandás. Como a gente não podia chegar pra aproximar, pra conferir, a gente acionou a inteligência, que é uma das áreas da PM, a qual se fez presente local e ficou monitorando lá um determinado tempo esse rapaz aí. Viu a movimentação e via que ele tirava sempre algo do bolso e passava para alguém lá, né? Aí pediram para a gente abordar ele, para a gente ver se procedia a informação a se aproximar para abordar ele lá. Ele tentou empreender fuga, reagiu à abordagem, conseguimos lá abordar, enfim, conseguimos abordar ele lá depois de um breve acompanhamento e uma imobilização dele e foi localizado uma certa quantidade de entorpecentes com ele, só vingando nove de maconha 14 ou 27, não lembro agora de cabeça, de pasta base. A ser indagado sobre qual que era a procedência do paciente e se ele era faccionado, ele falou que fazia parte da organização criminosa que atuava aqui na região, que atua na região. Posteriormente, conversando sobre a precedência, sei onde ele pega, se tinha mais, ele falou de um vulgo pinduka, um outro rapaz que tem um sócio dele também. Colocou que morava perto dali, deslocamos até esse endereço, a pessoa estava até no visual da equipe, enquanto a gente fazia a abordagem dele lá, abordamos ele lá esse outro elemento. De início não foi localizado nada, informamos ele do que estava acontecendo, que esse rapaz teria denunciado ele, que também fazia parte da organização. foi entrado na residência lá, feito uma busca, achado mais uma quantidade de entorpecente lá. Posteriormente, os dois foram encaminhados para a delegacia civil.

(...)

Indagador:
Sim, é... O que foi localizado lá na residência? Foi qual tipo de entorpecente?

PM Pedro:
Maconha, doutor. Se não me engano, mais oito ou nove poções. Não recordo agora de maconha.

Indagador:
Tinha mais algum outro apetrecho ali na residência?

PM Pedro: Se não me engano, tinha papel filme lá e se eu não lembro bem agora, porque faz um tempo, se não me engano, uma balança,
mas o papel filme eu lembro que tinha
. É, geralmente pra embalar, né? Por exemplo, eu acho que tem as fotos dessa... no processo tem as fotos aí, se eu não me engano

Indagador: Então na residência foram oito porções lá dentro da residência?

PM Pedro: Isso, não recordo a quantidade, mas foi achada ali uma média de oito ou nove porções de maconha.

Indagador: Tá certo, obrigado.

PM Pedro: Já pronta a embalagem para comercialização similar à que ele estava no bolso na hora da abordagem, esse rapaz Marcelo. (...)

Oitiva PM Rafael:

(...) PM Rafael: A equipe do GAP estava em patrulhamento pelo bairro Primavera. Ele foi para um transeunte e ele relatou que já tinha visto uma pessoa em atitude suspeita, parecendo que ela estava realizando tráfico de droga. Indicou o local, a gente acionou a equipe de inteligência, eles fizeram um monitoramento, deu passada que tinha um jovem na calçada, uma pessoa de sexo masculino, que visualizou que ele estava com o volume no bolso, perto do local indicado, em passada do transeunte. Diante da fundada suspeita, a gente realizou a abordagem na busca pessoal. Foi realizada a abordagem, ele tentou sair correndo, a gente fez o equipamento a pé e conseguiu realizar a abordagem dele. E na busca pessoal foi localizado 9 porções de substância análoga à maconha, 27 porções de pasta à base de cocaína. Foi indagado aí o Marcelo sobre a origem da droga. Ela falou que ali seria o ponto de venda que essa droga já pegava, ela já fracionava com outro indivíduo que morava ali próximo ali. Um vulgo de pinduca. A gente se aproximou aí. e um jovem a frente da residência, procuramos a abordagem. Na busca pessoal, ele não ficou encontrado nada de ilícito, né? Relatamos aí pro Pinduca, né? O Marcelo tinha relatado aí, ele informou que teria mais uma droga na sua residência, adentramos a residência,
localizado mais oito poções de substâncias análoga a maconha e plástico filme, né? Que é pra fazer a embalagem da droga.
(...)

Os depoimentos prestados, tanto na fase policial, quanto em juízo, atestam a materialidade e confirmam a autoria.

Conforme o pacífico entendimento deste Tribunal, consubstanciado no Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio válido de prova. Transcreve-se tal enunciado, a seguir:

Enunciado n. 08 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consoante o Enunciado Orientativo supracitado:

(...) o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (STJ - AgRg no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.04.2021).

A
inda,
por meio das mensagens extraídas dos aparelhos apreendidos, verifica-se que o apelante e o Sr. Marcelo — este abordado pela polícia em posse de substâncias entorpecentes e indícios evidentes de tráfico — já mantinham relações voltadas à comercialização de drogas desde, ao menos, o dia 26 de agosto de 2020, ou seja, quase um mês antes dos fatos narrados na denúncia. Destaco, a propósito, o seguinte trecho das conversas registradas:

Conversas em 26/08/2020:

Lucas: pdc vou busca um rex ai mando msg pra vc ai nois vai no corre

Marcelo: dmr vai demora?

Lucas: vai quanto canta mando msg ai

Marcelo: dmr

Conversas em 07/09/2020:

Lucas: E ocorre do verde?

Marcelo: o lc q tem mano

Do loco aq no bairro

Mais ele ta me enrolando pra solta

Lucas: Vc vai paga q horas

Conversas em 16/09/2020:

Lucas: Cola aqui no juliano

Cantou um corre demora não

Marcelo: Pdc

Observa-se, nas mensagens trocadas, a utilização do termo “corre”, vocábulo amplamente empregado no contexto do tráfico de drogas para designar a venda ou movimentação de entorpecentes, o que reforça a narrativa acusatória quanto à habitualidade e ao vínculo entre o apelante e o Sr. Marcelo na prática da mercancia ilícita.

Nesse sentido, destacam-se julgados proferidos por esta Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. IMPOSIÇÃO DAS PENAS BÁSICAS NOS MÍNIMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou três réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação ao narcotráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), em concurso material, com penas fixadas entre oito e nove anos e quatro meses de reclusão, nos regimes semiaberto e fechado, respectivamente, além da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação dos réus pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta de um dos réus para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar se a confissão espontânea enseja aplicação de atenuante; (iv) examinar a possibilidade de aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (v) verificar a viabilidade de abrandamento do regime inicial de pena a uma das rés; e (vi) analisar se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas orais e materiais constantes dos autos comprovam a prática dos crimes imputados, não sendo crível a tese de uso pessoal nem a ausência de vínculo associativo entre os réus.

4. A conduta de um dos apelantes não se amolda ao tipo do art. 28 da Lei de Drogas, diante da prova da destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

5. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu admite apenas a posse para uso próprio, sem reconhecer o tráfico.

6. A incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado pressupõe a ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, requisitos não preenchidos no caso concreto.

7. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a reincidência e com a pena superior a quatro anos, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP exige prova de que a acusada é a única responsável pela criança, além da inexistência de risco à integridade do menor — circunstâncias não presentes na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. A posse de substâncias entorpecentes com finalidade mercantil configura o crime de tráfico, ainda que não haja flagrante de venda. 2. A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes com finalidade comum de comercializar entorpecentes. 3. A confissão limitada à posse para uso pessoal não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 4. A condenação por associação para o tráfico impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. O regime inicial fechado é compatível com a reincidência e com pena superior a quatro anos. 6. A prisão domiciliar é incabível quando a residência da acusada é usada como ponto de tráfico, mesmo havendo filho menor”.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, 44, 59, 65, III, “d”, e 69; CPP, arts. 386, VII, 318, V, e 563; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º, e 35; Lei 7.210/84, art. 66, III, “c”.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 269 e 630; AgRg no RHC 129.003/MT; AgRg no AREsp 2.511.249/MG; AgRg no REsp 1853702/RS; AgRg no HC 830.929/SP; HC 557.228/SP; RHC 132.060/PR; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 03, 05, 07 e 08 da TCCR.

(N.U 1000218-41.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025);

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Busca pessoal. Fundada suspeita configurada. Nulidade inexistente. Condenação mantida. Reincidência. Regime prisional fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A condenação decorreu da abordagem policial realizada a partir de denúncia anônima, que resultou na apreensão de substância entorpecente em poder da corré, a qual indicou o apelante como responsável pela mercancia.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada a partir de denúncia anônima sem investigação prévia configura nulidade; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para posse para consumo próprio; (iv) avaliar a necessidade de readequação da pena na segunda fase da dosimetria; e (v) verificar a possibilidade de fixação do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima é válida quando acompanhada de fundadas suspeitas, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, sendo legítima no caso concreto diante das circunstâncias relatadas pelos policiais, que identificaram os suspeitos conforme a descrição recebida e flagraram a corré tentando ocultar entorpecentes.
4. O delito de tráfico de drogas se caracteriza por tipo penal de ação múltipla, bastando a posse, guarda ou transporte da substância ilícita para fins comerciais, independentemente da efetiva venda. No caso, os depoimentos harmônicos dos agentes públicos, a confissão parcial do apelante e os demais elementos de prova demonstram a destinação mercantil da droga apreendida.
5. A condição de usuário de entorpecentes não elide a caracterização do crime de tráfico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A prova dos autos não autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois há evidências concretas da mercancia ilícita.
6. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, com majoração da pena na fração de 1/6, conforme critérios legais, inexistindo necessidade de readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

7. A fixação do regime inicial fechado encontra amparo na reincidência do apelante e no art. 33, §2º, "b", do Código Penal. A decisão está em conformidade com a Súmula 719 do STF, pois a imposição de regime mais severo foi devidamente fundamentada na habitualidade delitiva do recorrente.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima é válida quando amparada por fundadas suspeitas e elementos concretos que justifiquem a mitigação do direito à inviolabilidade pessoal. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada nos depoimentos dos policiais, desde que sejam harmônicos e corroborados por outros elementos de prova. 3. A desclassificação para posse para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, não sendo cabível quando há indícios de mercancia.
4. A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo quando a pena não ultrapassa 8 anos de reclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, §2º, "b", e 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 719; STJ, AgRg no HC n. 738.091/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, Enunciados n. 3, n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1012488-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Diante dos materiais apreendidos na residência do apelante — consistentes em porções de substância entorpecente e material usualmente empregado para o fracionamento e acondicionamento de drogas —, aliados aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como às mensagens trocadas com indivíduo apontado como outro suposto traficante, cujo conteúdo indica a prática reiterada da mercancia, de modo que descabida a tese absolutória levantada pela defesa. Assim, rejeito o pleito absolutório quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por entender que o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.

II. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.434/2006 PARA O PREVISTO NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI

A defesa técnica do apelante sustenta que, diante da inexistência de elementos concretos que o vinculem à prática da mercancia de entorpecentes, não estariam presentes os requisitos caracterizadores do crime de tráfico de drogas. Por essa razão, requer a desclassificação da conduta de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, tal pleito merece ser rejeitado, uma vez que, conforme demonstrado e fundamentado no Capítulo anterior (I.
Do pleito de absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
), restou devidamente caracterizada a prática de mercancia de substância entorpecente, circunstância que se revela absolutamente incompatível com a desclassificação da conduta do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal.

III. DO PLEITO DE

RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

A defesa técnica do apelante sustenta que, não tendo sido comprovada a associação para o tráfico de drogas, tampouco havendo indícios suficientes de que o apelante se dedique a atividades criminosas, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na sua fração máxima de 2/3.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja, a benesse
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Além disso, colhe-se o entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, conforme fundamentado no Capítulo I, restou evidenciado que o apelante se dedicava a atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Diante disso, rejeito o pleito de aplicação da causa do tráfico privilegiado.

IV. DO PLEITO DE AFASTAMENTO DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

A defesa técnica do apelante sustenta que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma desproporcional na fixação da pena-base, razão pela qual pleiteia sua fixação no patamar mínimo legal.

Ao analisar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade do agente e à natureza da droga apreendida. A fundamentação adotada baseou-se na ocorrência de concurso de agentes, bem como na expressiva quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos [
cocaína e maconha
] além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal natureza é passível de valoração negativa, uma vez que não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão da pluralidade de entorpecentes apreendidos, com destaque para a natureza especialmente lesiva da cocaína, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em
1/6 (um sexto).

[...]

A
culpabilidade
: a “
culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime
” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).

Nesse cenário, o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Desse modo, entendo por elevar a pena base no
quantum
de
1/6 (um sexto)
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a atuação em concurso de agentes pode, de fato, justificar a exasperação da pena-base, conforme demonstra o julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE . AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE. LIDERANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no Código de Processo Civil, permitindo, ao relator, negar provimento ao recurso se o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência dominante acerca do tema ou a enunciado sumular . 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente. 3. Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo a jurisprudência desta Corte, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas nas hipóteses de manifesta violação dos critérios dos arts . 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nos casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 4. A posição de liderança justifica a exasperação da pena-base com esteio na culpabilidade, porque revela maior reprovabilidade da conduta criminosa.
5 . A circunstância de o crime ter sido praticado por meio de concurso de agentes representa elemento que ultrapassa ao inerente do tipo penal de tráfico de drogas, possibilitando reflexo mais gravoso na fixação da sanção básica.
(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1864533 TO 2020/0051146-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Conforme se extrai dos autos, o apelante mantinha contato frequente com o Sr. Marcelo Veloso Araújo, o qual, inclusive, declarou que a residência do acusado funcionava um local destinado à mercancia de substâncias entorpecentes, conforme já exposto e fundamentado no Capítulo I desta decisão. Diante desse contexto, entende-se cabível a manutenção da exasperação da pena-base em 1/6, em razão do concurso de agentes.

Contudo, no que se refere à quantidade e à natureza da droga apreendida – 7,7g de cocaína e 47,4g de maconha (
Cannabis sativa
), observa-se que tais valores não representam quantidade ou diversidade suficientes a justificar a exasperação da pena-base. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO . FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA . ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 . CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. AGRAVO PROVIDO.

1. Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n . 11.343/2006.
No caso, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas com os pacientes (250,9g maconha e 27,13g de cocaína) não constituem uma quantia expressiva, a afastar a elevação da pena-base, por não extrapolarem o tipo penal.
2 . "Prevalece, nesta Corte Superior, o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" ( AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020).

(STJ - AgRg no HC: 656477 SP 2021/0097046-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Dessa forma, entende-se pelo afastamento da circunstância judicial relativa à natureza da droga, mantendo-se a exasperação da pena-base unicamente quanto ao concurso de agentes, fixada, portanto, em 1/6 sobre o mínimo legal. Assim, acolho parcialmente o pedido, para afastar a valoração negativa da referida circunstância judicial.

V. DOSIMETRIA DA PENA E DA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, tráfico de entorpecentes, possui pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e prevê o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

a.

Primeira Fase – Pena-base

Conforme exposto no Capítulo IV, a única circunstância judicial considerada desfavorável ao agente refere-se à sua culpabilidade, uma vez que este atuou em concurso de agentes.

Dessa forma, considerando 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser majorada em 1/6 (um sexto):

a)

Pena-base: 05 anos + 1/6 = 05 anos e 10 meses de reclusão

b)

Multa-base: 500 dias + 1/6 = 583 dias-multa

b.

Segunda Fase – Atenuantes e Agravantes

Conforme corretamente analisado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas no presente caso.

c.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, ressaltando-se a inaplicabilidade do disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme já fundamentado no Capítulo III.

Dessa forma, a pena definitiva aplicada a Lucas Araújo Lima restou fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito), poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Logo, não se tratando de réu reincidente, cabe o regime disposto no artigo supracitado.

Por conseguinte, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em consonância com a regra legal e com a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal interposto por Lucas Araújo Lima e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher parcialmente a pretensão de revisão da pena-base, e afastar o aumento de 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.

Redimensiono, assim, a pena privativa de liberdade para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025